Tribunal: TJDFT
Processo: 0022660-67.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022660-67.2015.8.07.0009 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA. RECORRIDO: PAULO RICARDO SILVA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXPEDIÇÃO E AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CABIMENTO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de compra e venda de imóvel em construção, em que o comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A pessoa jurídica que participou do negócio jurídico, na condição de interveniente construtora, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a reparação por prejuízos advindos de atraso na entrega do imóvel, conforme preconizam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Para fins de verificação da eventual mora dos fornecedores, há de prevalecer o prazo estabelecido no contrato de compra e venda com caráter de escritura pública, que substitui o anterior pacto firmado, exaurindo, assim, todos os seus efeitos. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária e verificada a não expedição da Carta de habite-se, o consumidor deve ser ressarcido pelos valores desembolsados a título de juros de obra no correspondente período de mora, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel. O fato de se tratar de imóvel oriundo do programa habitacional Minha Casa Minha Vida não obsta a indenização por lucros cessantes, não sendo possível restringir os direitos do consumidor que está impossibilitado de desfrutar de seu imóvel no tempo acordado e que, inevitavelmente, é compelido a socorrer-se de via alternativa para fins de assegurar o seu direito social de moradia. Precedentes. A recorrente alega violação aos artigos 12, § 3o, da Lei 8.078/1990 e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não deve ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na expedição do “habite-se” e da entrega das chaves à parte recorrida, considerando que referido fato se deu por culpa exclusiva da Cooperativa COOPERSEFE. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e do STJ. Por fim, pugna pela concessão de efeitos suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 12, § 3o, da Lei 8.078/1990 e 373 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005